Tribunal: TJSP
Processo: 2008382-45.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Pretendida a soltura do paciente – Presença dos requisitos a justificar a custódia cautelar – Não cabimento de medidas cautelares alternativas em razão das circunstâncias do caso concreto - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.